Tribunal: TJSP
Processo: 2199686-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão, que, ao lado de outras providências, não acolheu a impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, e especificou ser desnecessária a expedição de ofício à Receita Federal e a constatação do lote. Inconformismo. Hipótese dos autos que não se enquadra no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão, que, ao lado de outras providências, não acolheu a impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, e especificou ser desnecessária a expedição de ofício à Receita Federal e a constatação do lote. Inconformismo. Hipótese dos autos que não se enquadra no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, que prevê cabimento deste recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação". Também, o postergar da questão não é passível de gerar inutilidade do julgamento em sede de preliminar de Apelação Cível ou de contrarrazões, não se havendo falar em mitigação do rol do mencionado artigo 1.015, nos termos do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nos 1.696.396 e 1.704.520, motivo pelo qual não é admissível este Agravo de Instrumento. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199686-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
agravante ENEDIR ANTÔNIO ARBONELLI ME, é agravada LUCIA FERREIRA DE
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199686-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2199686-75.2019.8.26.0000
Comarca: Vara Única - Mirante do Paranapanema
Agravante: Enedir Antônio Arbonelli ME
Agravada: Lucia Ferreira de Araujo (Justiça Gratuita)
Voto no 18.829
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais. Decisão, que, ao lado de outras providências, não
acolheu a impugnação aos benefícios da justiça gratuita
concedidos à autora, e especificou ser desnecessária a expedição
de ofício à Receita Federal e a constatação do lote.
Inconformismo. Hipótese dos autos que não se enquadra no artigo
1.015, V, do Código de Processo Civil, que prevê cabimento deste
recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação”. Também, o postergar da questão não é
passível de gerar inutilidade do julgamento em sede de preliminar
de Apelação Cível ou de contrarrazões, não se havendo falar em
mitigação do rol do mencionado artigo 1.015, nos termos do
julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nos 1.696.396 e
1.704.520, motivo pelo qual não é admissível este Agravo de
Instrumento. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Enedir Antônio Arbonelli ME contra a agravada, Lucia Ferreira
de Araujo (Justiça Gratuita), extraído dos autos de Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de decisões
reproduzidas a fls. 155/156 e 171 dos autos originários, que, ao lado
de outras providências, não acolheu a impugnação aos benefícios da
justiça gratuita concedidos à autora, e especificou ser desnecessária
a expedição de ofício à Receita Federal e a constatação do lote.
A ré se insurge. Requer a concessão da justiça
gratuita e alega que o gozo desse benefício deve ser concedido
apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199686-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
simples declaração de pobreza na petição, desacompanhada de
meios hábeis e suficientes de convencimento do julgador, sendo que
a mera declaração desacompanhada de tais requisitos não passa,
“data venia”, de mera presunção “juris tantum”, devendo ser
presunção “jure et de juri” acompanhada aquela de documentos
irretorquíveis que comprovem a aludida pobreza do suplicante.
Salienta que a i. causídica que atua em nome
da agravada foi nomeada mediante o convênio celebrado entre a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP) e a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional do Estado de São Paulo (OAB/SP),
mas que o artigo 2o da Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de
2008 dispõe que se presume necessitada a pessoa natural integrante
de entidade familiar que atenda, cumulativamente, as condições de
auferir renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais, que não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira,
legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos
valores ultrapassem a quantia equivalente a 5.000 (cinco mil)
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP ́s, e que não
possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor
superior a 12 (doze) salários mínimos federais.
Aduz que a agravada não comprova o
preenchimento dos requisitos de referida Deliberação, e que é pessoa
abastada, tanto que contratou serviços particulares para confecção de
tanques de peixes, o que poderia ter sido obtido na Prefeitura
gratuitamente ou ainda com o pagamento de ínfimos valores, pois não
se pode olvidar que a urbe possui frota de tratores e máquinas
pesadas que prestam serviços na área rural do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199686-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assevera que a recorrida mora no Lote no 184,
Assentamento São Bento, Setor no 04, local este que possui diversas
benfeitorias, tais como casa grande de alvenaria, área de lazer com
piscina e churrasqueira, etc., demonstrando, portanto, a sua
capacidade financeira, muito além do que se espera de alguém
realmente hipossuficiente, o que poderá ser comprovado por
intermédio de testemunhas e/ou mandado de constatação, oportunamente. Afirma que as provas requeridas são
imprescindíveis para comprovar que a agravada não tem direito à
justiça gratuita, e que o simples fato de a recorrida ser assentada e
estar assistida por advogado nomeado pelo convênio da
Defensoria/OAB não presume que seja pessoa hipossuficiente, bem
como que ela se limitou em dizer que não fez declaração de imposto
de renda, sem, contudo, comprovar tal alegação.
Argumenta que na rede social “Facebook” é
possível vislumbrar que a agravada realmente não tem direito aos
benefícios da justiça gratuita, pois possui em seu lote uma “ordenha
canalizada”, e requer a justiça gratuita, a antecipação da tutela
recursal para que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita
concedidos à agravada ou a reforma da r. decisão agravada, com o
deferimento dos pedidos de provas postuladas, ou ainda,
subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao
final, que seja provido o Agravo de Instrumento, com a confirmação da
antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199686-75.2019.8.26.0000 -Voto no
5
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, bem como com
determinação de intimação da agravada para responder a ele no
prazo legal (fls. 17/18), havendo certidão de que decorreu o prazo
legal sem apresentação de manifestação ao referido r. despacho (fl.
20), e juntada de petição do agravante (fls. 22/23).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Para
admissibilidade
do
Agravo
de
Instrumento, observa-se que o presente caso, de não acolhimento à
impugnação aos benefícios da justiça gratuita, não se enquadra na
hipótese do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, que prevê
cabimento deste recurso apenas contra decisões interlocutórias que
versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação”.
Também, o postergar da questão não é
passível de gerar inutilidade do julgamento em sede de preliminar de
Apelação Cível ou de contrarrazões, não se havendo falar em
mitigação do rol do mencionado artigo 1.015, nos termos do
julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nos 1.696.396 e
1.704.520, motivo pelo qual não é admissível este Agravo de
Instrumento.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199686-75.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que rejeitou a
impugnação à justiça gratuita - Inconformismo da autora centrado na
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, insistindo na
revogação da benesse - Inadmissibilidade - Hipótese em que o
provimento jurisdicional objeto de agravo de instrumento não se
encontra no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, cujo inciso
V, prevê o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão
que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de
sua revogação - Não verificado o requisito de 'urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' -
Questão que não se sujeita a preclusão imediata podendo aguardar o
regular trâmite do processo, não havendo prejuízo à agravante, que
poderá alegá-la em preliminar de apelação ou em sede de
contrarrazões, de forma a se afastar a aplicação da taxatividade
mitigada - Inteligência do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo
Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2080592-02.2020.8.26.0000, E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 19.05.2020).
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator